Tribunal: TJPA
Processo: 0807467-46.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807467-46.2022.8.14.0006

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, MARIA URSULINA DOS SANTOS SILVA

APELADO: MARIA URSULINA DOS SANTOS SILVA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, com fundamento nos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira e manteve a sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual válida entre as partes, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise expressa de dispositivos legais e precedentes invocados pela parte embargante, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, fundamentada e suficiente todos os pontos controvertidos essenciais à solução da controvérsia, especialmente quanto à ausência de prova inequívoca da contratação e à falha na prestação do serviço pela ausência de notificação prévia à negativação.

As matérias tratadas nos dispositivos legais indicados pela embargante (CC, art. 421; CPC, arts. 355, 369, 370 e 927; CDC, art. 42) foram abordadas, ainda que implicitamente, na fundamentação do julgado, não havendo omissão a ser sanada.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, sobretudo quando irrelevantes ou superados pela fundamentação adotada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade que extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração.

O prequestionamento pode ser considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo diante da rejeição dos embargos, desde que a matéria tenha sido debatida no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte não caracteriza omissão quando as matérias respectivas tenham sido suficientemente abordadas na fundamentação do acórdão.

A pretensão de rediscussão do mérito não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 421; CPC, arts. 355, 369, 370 e 927; CDC, arts. 42 e 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025; TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, com fundamento nos artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0807467-46.2022.8.14.0006, cujo teor julgou improcedente o recurso da instituição financeira e manteve, integralmente, a sentença de 1º grau que reconheceu a inexistência de relação contratual válida entre as partes, determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Acórdão embargado assentou que a mera alegação de contratação por meio digital, desacompanhada de prova inequívoca do consentimento da consumidora, não satisfaz o ônus da instituição financeira, especialmente diante da inexistência de assinatura eletrônica validada, gravação de voz ou outro meio técnico idôneo. Também foi destacada a ausência de notificação prévia quanto à negativação, o que configura falha autônoma na prestação do serviço, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão, apontando que o v. acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais invocados, tais como o art. 421 do Código Civil, os arts. 355, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, além de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.821.182/RS, no qual restou estabelecido que o caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser analisado à luz das circunstâncias específicas de cada caso concreto, considerando aspectos como o custo de captação dos recursos, o prazo da operação, as garantias ofertadas, o perfil de risco do tomador, entre outros fatores relevantes.

Aduz que, embora a matéria tenha sido abordada, é imprescindível a manifestação expressa sobre os referidos dispositivos e precedentes, para fins de prequestionamento, viabilizando-se o acesso às instâncias superiores. Alega, ainda, que a omissão compromete o julgamento, contrariando os entendimentos consagrados nas Súmulas 98 e 211 do STJ e 282 do STF.

Argumenta que a decisão impugnada incorreu em violação à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, ao manter a redução da taxa de juros com base em parâmetro genérico (taxa média do Bacen), sem considerar a particularidade da operação contratada com cliente de perfil de alto risco. A embargante reafirma que a taxa de juros por ela praticada não pode ser considerada abusiva sem prova cabal nesse sentido e que o acórdão se limitou à análise sob a ótica do REsp 1.061.530/RS, sem considerar, como devido, o REsp 1.821.182/RS.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos integrativos, para que o v. acórdão se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais e precedentes apontados, viabilizando o acesso às instâncias superiores.

A parte embargada apresentou Contrarrazões aos embargos de declaração, requerendo, brevemente, o seu não acolhimento.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Mérito

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de nenhum desses vícios.

O Acórdão embargado enfrentou todos os pontos controvertidos essenciais à solução da controvérsia, de forma clara, fundamentada e suficiente. Constatou-se a ausência de prova válida e inequívoca da contratação do empréstimo, bem como a falha na prestação do serviço pela ausência de notificação prévia à negativação, resultando na manutenção da sentença de procedência.

A alegada omissão quanto ao art. 421 do Código Civil e aos arts. 355, 369, 370 e 927 do CPC, além do art. 42 do CDC, revela-se infundada, pois as matérias neles versadas foram abordadas de modo implícito ou explícito ao longo da fundamentação do julgado, notadamente no que diz respeito ao ônus da prova, à responsabilidade civil e à relação de consumo.

Ademais, cumpre ressaltar que o mero intuito de prequestionar dispositivos legais ou precedentes jurisprudenciais não impõe ao julgador a obrigação de se manifestar sobre todos os artigos apontados pela parte, sobretudo quando irrelevantes ou já superados pelo raciocínio jurídico desenvolvido no acórdão.

Na realidade, ressoa evidente que a pretensão da parte é a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

A insurgência ora apresentada não decorre de omissão, obscuridade ou contradição, mas do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado pelas vias recursais próprias.

Nesse sentido, cito precedente desta E. Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas, mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus termos.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026